Tribunal: STJ
Processo: 0000387-94.2018.8.24.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2491403 - SC (2023/0385988-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAMIR DA SILVA SARMENTO
ADVOGADA
: TALITA BRUNA CANALE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SC062114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL.
DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu
1.
pela prática do crime de falso testemunho, ao reconhecer que o
agravante alterou deliberadamente sua versão dos fatos em juízo, com o
fim de favorecer terceiro.
A alegação de atipicidade da conduta, fundada no direito à não
2.
autoincriminação, demanda reavaliação do acervo fático-probatório,
providência vedada nesta instância, conforme disposto na Súmula 7 do
STJ.
A
3.
nalisar a tese de que o recorrente teria atuado no exercício do
direito à não autoincriminação, demandaria analisar eventual violação
do princípio constitucional do direito ao silêncio (CF, art. 5o, inciso
LXIII), que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para
fins de prequestionamento, sob pena indevida de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da
Constituição Federal.
Inexistência de elementos que infirmem os fundamentos adotados
4.
pela decisão agravada, devidamente amparados na jurisprudência
consolidada.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49443740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b1415f22-e646-4ba2-a6eb-5fd0a9b4570b

Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b1415f22-e646-4ba2-a6eb-5fd0a9b4570b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2491403 - SC (2023/0385988-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAMIR DA SILVA SARMENTO
ADVOGADA
: TALITA BRUNA CANALE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SC062114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL.
DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu
1.
pela prática do crime de falso testemunho, ao reconhecer que o
agravante alterou deliberadamente sua versão dos fatos em juízo, com o
fim de favorecer terceiro.
A alegação de atipicidade da conduta, fundada no direito à não
2.
autoincriminação, demanda reavaliação do acervo fático-probatório,
providência vedada nesta instância, conforme disposto na Súmula 7 do
STJ.
A
3.
nalisar a tese de que o recorrente teria atuado no exercício do
direito à não autoincriminação, demandaria analisar eventual violação
do princípio constitucional do direito ao silêncio (CF, art. 5o, inciso
LXIII), que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para
fins de prequestionamento, sob pena indevida de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da
Constituição Federal.
Inexistência de elementos que infirmem os fundamentos adotados
4.
pela decisão agravada, devidamente amparados na jurisprudência
consolidada.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAMIR DA SILVA
SARMENTO contra decisão monocrática que, em sede de agravo em recurso especial,
não conheceu do apelo raro manejado com fundamento na alínea "c" do inciso III do art.
Documento eletrônico VDA49444221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: 20bb9e5e-618e-4e56-9637-161df8d81184

105 da Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, que manteve a condenação do agravante pela prática do crime de falso
testemunho (art. 342, § 1o, do Código Penal).
No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, que a controvérsia possui
natureza exclusivamente jurídica, não demandando revolvimento do conjunto fático-
probatório, afastando, assim, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Alega, ainda, que o
agravante apenas exerceu o direito à não autoincriminação (
), o
nemo tenetur se detegere
que tornaria atípica a conduta de negar a aquisição de entorpecentes em juízo. Por fim,
aponta divergência jurisprudencial com acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo e
do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Requer, ao final, o provimento do agravo, com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se fundamentada nos seguintes termos
(e-STJ fls. 382/385):
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
Consta dos autos que, durante o inquérito em que se apurava a conduta
prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, atribuída a Luciano Thome, o agravante
declarou que havia adquirido drogas do acusado. Contudo, ao ser ouvido na
condição de testemunha em juízo, negou o teor de seu depoimento anterior,
afirmando que não comprou drogas, mas que Luciano possuía uma dívida
financeira com ele, razão pela qual teria ido ao local questionar se havia "20
reais de maconha" apenas para saldar tal débito.
Ao final da instrução, o agravante foi condenado pela prática do crime de
falso testemunho, previsto no artigo 342, § 1o, do Código Penal, o que foi
mantido pela Corte de origem.
No recurso especial, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, amparando-se
no princípio constitucional da não autoincriminação, alegando que a alteração
do depoimento aconteceu para se eximir de eventual condenação por uso de
substância entorpecente.
Sobre a tese, concluiu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 283/284):
Relativamente à tese absolutória, consigno que li atentamente a
sentença prolatada pela eminente Magistrada Flavia Carneiro de Paris e,
sem sombra de dúvidas, concordo com Sua Excelência. A propósito,
valho- me de seus judiciosos fundamentos para iniciar minha linha de
raciocínio:
Documento eletrônico VDA49444221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: 20bb9e5e-618e-4e56-9637-161df8d81184

"A materialidade a autoria podem ser vistas do depoimento prestado na
Delegacia de Polícia pelo réu (ev. 14, INF17); depoimento judicial
prestado nos autos 0000585-39.2015.8.24.0016 (ev. 29), sentença dos
autos n. 0000585- 39.2015.8.24.0016 (ev. 14, INF18 a INF36), além da
prova oral produzida em contraditório nestes autos.
André Luis Cembranelli Barbeta, Delegado de Polícia, na instrução e
julgamento afirmou que recorda da investigação relativa ao tráfico de
Luciano Thome e Willian Luiz Bagnolin. Pelo que lembra a
investigação contava com auxílio da polícia militar e ambos foram
presos com droga em operação conjunta. Em flagrantes de tráfico de
investigação da polícia civil normalmente toma os depoimentos
pessoalmente. Não pressionaram a testemunha no depoimento. A oitiva
decorreu da abordagem dos réus no momento da venda da droga, aliás.
Não lembra se Jamir era usuário, mas lembra que na oportunidade foi
abordado com drogas.
Neury Clóvis Patry, Policial Civil, afirmou no contraditório que era o
responsável pela DPMU de Ouro e trabalhava em escala como escrivão
ad hoc. Nesse dia estava trabalhando como escrivão ad hoc. O
depoimento se deu no contexto da prisão dos réus e apreensão da droga
com a testemunha. Lembra que o réu disse que teria adquirido essas
duas ou três buchas de Luciano Thome. A testemunha não chegou a
dizer que era usuário de drogas.
Diego Antônio Lazarotto, Policial Civil, na audiência de instrução e
julgamento explicou que trabalhava no setor de investigação e
investigavam Luciano por tráfico. No dia filmaram Luciano entregando
um objeto para a testemunha e pegando dinheiro em troca. O veículo foi

abordado com Jamir e outra pessoa. Foi feito o flagrante de Luciano.
Desde o início percebeu que Jamir não queria esclarecer os fatos.
O réu não foi ouvido.
Na Ação Penal 0000585-39.2015.8.24.0016, quando ouvido como
testemunha compromissada, afirmou que era usuário de maconha e no
dia dos fatos pagou R$ 20,00 que devia para Tomé e, na oportunidade,
Tomé lhe deu um “baseado”. Pediu a droga para o réu. A dívida era de
O baseado estava numa
um empréstimo pego num baile em Zortea.
mureta, ao lado de Tomé, que estava sentado (ev. 29).
Tal versão é diametralmente oposta àquela prestada na Delegacia de
Polícia, quando ouvido por André Luis Cembranelli Barbeta e Neury
Clóvis Patry, igualmente compromissado. Afirmou, na oportunidade,
que “avistou um rapaz que até então não sabia o nome com seu veículo
estacionado em frente a Secretaria de Infraestrutura; Que pediu para
Jocemar encostar o veículo; Que desembarcou do veículo e foi até o
rapaz que não sabia o nome mas que sabia que ele vendia maconha;
Que pediu para o rapaz se ele tinha 20 pila de maconha; Que ele falou
que tinha; Que não se recorda se primeiro o rapaz lhe entregou a droga
ou se entregou o dinheiro para ele; Que então pegou a droga do rapaz e
Que quando estavam no acesso cidade
novamente embarcou no veículo;
alta, foram abordados pelos policiais militares; Que os policiais
militares encontraram no bolso de sua calça a maconha que havia
Documento eletrônico VDA49444221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: 20bb9e5e-618e-4e56-9637-161df8d81184

acabado de comprar do rapaz em frente a Secretaria de Infraestrutura de
Capinzal [...]” (ev. 14, INF17).
O contexto da apreensão, apesar do tempo transcorrido, é bem
explicado por André Luis Cembranelli Barbeta, Neury Clóvis Patry,
Policial Civil e Diego Antônio Lazarotto, quando ouvidos nestes autos.
(e-STJ Fl.283)
Sustenta a Defesa, em suma, que inexistem provas da materialidade
delitiva, já que não se sabe se o acusado mentiu em juízo ou na fase
extrajudicial.
No entanto, o depoimento prestado pelo acusado no contraditório
judicial dos autos 0000585-39.2015.8.24.0016 é extremamente
inverossímil, porquanto teria pagado Luciano por dívida anterior de R$
20,00 e, na mesma oportunidade, pedido maconha para este, que a
Além do mais, como esclarecido da oitiva dos
entregou, gratuitamente.
policiais no contraditório, e pode ser confirmado nos autos 0000585-
39.2015.8.24.0016, tais declarações resultam do fato de que a transação
da droga foi inteiramente gravada e o ilícito apreendido, de modo que a
única forma de livrar Luciano da responsabilidade penal pelo crime de
tráfico de drogas, na percepção do acusado, seria alegando uma entrega
gratuita da droga.
Não há como respaldar pretensa dúvida sobre a veracidade de versão
que somente foi dada na instrução e julgamento, longe dos fatos, e é
contraposta não só pela prova produzida, mas pelo próprio depoimento
extrajudicial.
Portanto, desacolho a tese defensiva.
Seguindo, também não há espaço para a tese de que o acusado apenas
mentiu para evitar a autoincriminação, já que assumida a compra da
droga responderia pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso
porque rápida leitura do tipo penal denota que a origem da droga –
doação ou compra e venda – pouco importa para a tipificação penal,
sendo relevante, isso sim, a destinação da droga que possuía, se para o
consumo próprio ou para venda.
Assim, não acolho a tese defensiva."

A estas razões nada seria necessário acrescentar, todavia, apenas para
reforçá-las e não incorrer em ausência de fundamentação, faço o
seguinte e singelo registro:
- In casu, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa técnica do
apelante, está mais do que provado que ele concorreu, sim, para a

infração penal. Ora, chamado a testemunhar um crime de tráfico de
drogas, ousou contradizer perante o Judiciário, a própria versão
apresentada na Delegacia para livrar Luciano da responsabilidade
No ponto, como bem
criminal – ao afirmar que não comprou as drogas.
asseverou a Procuradora de Justiça Dra. Margaret Gayer Gubert Rotta:

"Malgrado o apelante sustente que alterou a verdade dos fatos para não
se autoincriminar, tal argumento não pode prosperar, já que o fato dele
ter adquirido de Luciano ou de terceiro os estupefacientes consigo
encontrados, mediante venda ou doação, não o isentaria de sanção pelo
Documento eletrônico VDA49444221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: 20bb9e5e-618e-4e56-9637-161df8d81184

delito de posse de drogas para consumo próprio (artigo 28, da Lei n.
11.343/06)."

A toda evidência, portanto, a manutenção do decreto condenatório é

medida que se impõe.
Do excerto, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na prova dos
autos, concluiu que a alteração do depoimento prestado pelo recorrente não
visou afastar eventual autoincriminação, mas sim beneficiar diretamente
Luciano, que respondia pela prática de tráfico de drogas.
Dessa forma, a instância ordinária entendeu que o agravante, na condição de
testemunha judicial, faltou com a verdade deliberadamente, prestando
declaração diversa daquela feita em sede inquisitorial, com a finalidade de
favorecer terceiro.
Nesse contexto, para infirmar a conclusão do acórdão recorrido – que
reconheceu o dolo específico de favorecer o réu, elemento indispensável à
configuração do falso testemunho – , seria imprescindível a reavaliação das
circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, tarefa que extrapola os
limites do presente recurso, de natureza eminentemente jurídica, nos termos
da Súmula 7/STJ.
Ademais, analisar a tese de que o recorrente teria atuado no exercício do
direito à não autoincriminação, demandaria analisar eventual violação do
princípio constitucional do direito ao silêncio (CF, art. 5o, inciso LXIII), que é
vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, sob pena indevida de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Razão não assiste ao agravante.
Como visto, o Tribunal de origem entendeu, com base na análise minuciosa
dos elementos de prova constantes dos autos, que o agravante apresentou versão
diametralmente oposta em juízo em relação ao depoimento anterior prestado na fase
policial, restando configurada a prática do crime de falso testemunho.
A pretensão recursal, ao alegar a atipicidade da conduta com fundamento no
direito à não autoincriminação, demanda, para sua análise, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula
7/STJ.
No ponto, mencione-se que “[i]nadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de
fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando
ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem” (AgRg no
AREsp n. 2.532.335/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
2/12/2024
Documento eletrônico VDA49444221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: 20bb9e5e-618e-4e56-9637-161df8d81184

De outro vértice, cumpre repisar o entendimento de que a alegação de
violação a preceito constitucional, consistente no direito ao silêncio, não pode ser
analisada nesta instância, por se tratar de matéria própria de recurso extraordinário, de
competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a
manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:30
Código de Controle do Documento: 20bb9e5e-618e-4e56-9637-161df8d81184

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0385988-8
AREsp 2.491.403 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00003879420188240016
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAMIR DA SILVA SARMENTO
ADVOGADA
: TALITA BRUNA CANALE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SC062114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Falso testemunho ou
falsa perícia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAMIR DA SILVA SARMENTO
ADVOGADA
: TALITA BRUNA CANALE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SC062114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54221249470380740;0@
2023/0385988-8 - AREsp 2491403 Petição : 2025/0056678-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:07:21
Código de Controle do Documento: E3C46BEB-BEC8-4FF1-B5A4-9850F61C6CC0